Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi extinta a ação sem análise do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
4. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da apreciação equitativa apenas nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: " Extinta a ação sem resolução de mérito, não há proveito econômico a aferir, de modo que o valor da causa deve servir de base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, cujo pagamento é ônus da parte que deu causa à instauração do processo".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 8o, Lei 8.245/91, art. 58, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; TJDFT, Acórdão 1915264, 07297312520238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024; TJDFT, Acórdão 1898469, 07471327120228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024.